Tribunal: CARF
Processo: 11080.100651/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100651/2003-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.320 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
DCTF.
FALTA
DE
CONFIRMAÇÃO
DE
PAGAMENTO
E
DE
COMPENSAÇÃO
INFORMADA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
A legislação tributária previa no ano-calendário em questão o lançamento de
ofício dos créditos tributários cujo pagamento ou compensação informados em
DCTF não fossem confirmados em verificação fiscal.
DCTF. EXTINÇÃO DE DÉBITOS DECLARADOS. INOCORRÊNCIA.
Somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados na compensação de
débito declarado em DCTF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100651/2003-23
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida pela 5a
Turma da DRJ/POA (Acórdão 10-41.978, e-fls. 763 e ss.) que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela recorrente, mantendo parte do crédito tributário exigido, nos
seguintes termos:
Em apertada síntese:

Houve o lançamento de IRRF (e-fls. 15-19), decorrente de auditoria
interna em DCTF, referente a fatos geradores ocorridos em 1998 (IN SRF
45/98 e 77/98);

A defesa exordial (e-fls. 02 e ss.) alega que os valores não confirmados
foram pagos com DARF e compensados com créditos provenientes dos
processos administrativos 11080.000575/93-97 e 11080.000574/93-24;

Em 13/06/08, proferiu-se o Acórdão 10-16.345 (5a Turma da DRJ/POA, e-
fl. 713), o qual julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
lançamento e cancelando a multa de ofício em relação ao crédito
constituído;

Após apreciar o Recurso Voluntário interposto (e-fls. 722 e ss.), em
17/04/2012, a 1a Turma Ordinária do CARF (2a Câmara – Segunda Seção)
declarou a nulidade da decisão de primeira instância porquanto não
enfrentou o mérito, decidindo que seja proferida outra decisão com o
exame do mérito (e-fls. 735 e ss.);
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23


Em 19/12/12, a 5a Turma da DRJ/POA reapreciou toda a matéria
enfrentando o mérito (Acórdão 10-41.978, e-fls 763 e ss.). Como as
compensações dos processos indicados não foram aceitas pela Receita
Federal, esta decisão julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
a exigência do imposto e juros de mora, cancelando a multa de ofício
vinculada ao crédito constituído, nos seguintes termos:
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação para:
a) manter a exigência do imposto, no montante de R$ 468.385,09 e juros de mora; e
b) cancelar a multa de ofício vinculada ao débito acima, no montante de R$ 351.288,81.

Em 07/02/2013, é interposto o Recurso Voluntário, no qual se reitera as
razões já apresentadas na defesa exordial.
Do Decisão da DRJ (Acórdão 10-41.978, e-fls. 763 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão recorrida que resume muito bem os fatos
até aquele momento:
Registre-se, inicialmente, que as citações de números de folhas referem-se ao processo
digitalizado.
Questões que envolvem os autos já foram apreciadas por esta 5a Turma em 13/06/2008,
mediante o Acórdão DRJ/POA no 10-16.345 (fl. 713), sendo declarada na ocasião a
definitividade do lançamento do tributo na esfera administrativa e cancelada a multa de
ofício vinculada a esse débito. Em 17/04/2012, a 2a Câmara/1a Turma Ordinária, da
Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), anulou o mencionado acórdão por entender que devem ser analisados os
fundamentos apresentados e as provas de que os débitos cobrados neste processo foram
compensados com os créditos que constam nos processos indicados pela defesa. Assim,
passa-se a elaborar novos relatório e voto.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente a fatos
geradores ocorridos em 1998, conforme auto de infração e anexos de fls. 15-19, que
decorre da realização de auditoria interna nas DCTF discriminadas no quadro 3 (fl. 19),
conforme determinações contidas nas IN SRF 45 e 77/98.
O Anexo I (fl. 17) relaciona débitos declarados onde os créditos vinculados não foram
confirmados (Comp s/ DARF – Outros – PAF), no montante de R$ 468.340,09. No
Anexo Ia (fl. 18) estão os débitos informados na DCTF com vinculação de DARFs, que
não foram confirmados, no montante de R$ 26.769,49. Total do imposto lançado: R$
495.109,58.
Os códigos de capitulação, descrição dos fatos e enquadramento legal estão descritos na
folha de continuação do auto de infração (fl. 16).
O valor do imposto está acrescido da multa de ofício com o percentual de 75% e juros
de mora, conforme enquadramento legal descrito no “demonstrativos de crédito
tributário a pagar”, anexo III (fl. 19).
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Assim, o valor total do crédito tributário lançado em 16/06/2003 é de R$ 1.329.519,70
(fl. 15).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de fls.
2-8 (18/08/2003), alegando, em resumo, que os valores exigidos estavam extintos por
compensação e pagamento mediante DARF. Os créditos compensados teriam origem na
“cobrança indevida de TRD como indexador monetário decorrente do processo
administrativo no 110800005749324”.
Acrescenta que a IN SRF 32/97 estabeleceu a sustação da cobrança de juros de mora
com base na TRD para o período de 04.02.1991 a 29/07/1991, autorizando a revisão e
compensação de tais créditos.
Ao final da impugnação, solicitou o cancelamento total da exigência fiscal.
Em 10/04/2007, tendo em vista o pagamento parcial dos débitos do auto antes do
lançamento, ocorreu a revisão de ofício do auto de infração, conforme despacho de fl.
40. O valor do principal foi reduzido para R$ 468.385,09 (fls. 39 e 748). O contribuinte
foi cientificado sobre o procedimento fiscal (fls. 43-44), mas não apresentou qualquer
manifestação (fl. 712).
Em 24/01/2008 (fl. 712) foram juntadas cópias dos processos nos 11080.000575/93-97 e
11080.000574/93-24, conforme solicitação da 5a Turma DRJ/POA (fl. 42).
Em 13 de junho de 2008 ocorreu o julgamento do litígio, conforme Acórdão DRJ/POA
no 10-16.345 (fls. 713-716). Transcreve-se parte do voto e da decisão proferida:
VOTO
1. Lançamento do tributo
O lançamento do tributo foi efetuado em conformidade com o entendimento da SRF
a respeito da legislação vigente à época dos fatos geradores, isto é, que os saldos a
pagar apurados em auditoria interna de valores informados em DCTF seriam
objeto de lançamento de ofício. Tal entendimento foi expresso na Instrução
Normativa SRF no 045, de 05/05/1998. Portanto, nada há a reparar quanto a esse
lançamento.
Além disso, a autuada não nega a existência desses créditos tributários, limitando-
se a afirmar que já foram pagos, compensados ou parcelados. Assim, o crédito
tributário não foi impugnado, e as alegações da autuada configuram desistência do
processo,em conformidade com o art. 26, da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006:
Art. 26. 0 pedido de parcelamento, a confissão irretratável da divida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo
objeto importa a desistência do processo.
Deve, portanto, ser declarada a definitividade desse lançamento do âmbito
administrativo.
JULGAMENTO:
a) declarar a definitividade do lançamento do tributo na esfera administrativa; e
b) cancelar a multa de oficio vinculada ao débito do item anterior.
Encaminhe-se à unidade preparadora, para:
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

a) dar ciência à autuada desta decisão, da qual não cabe recurso ao Conselho de
Contribuintes; e
b) analisar as alegações de pagamento, compensação ou parcelamento e tomar as
providências necessárias ao controle dos créditos tributários.
Em 19/11/2008, cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes/MF, atualmente CARF, conforme
argumentos de fls. 723-732. Em síntese, o interessado alega que o acórdão proferido não
enfrentou as questões que se referem ao adimplemento dos débitos lançados e requereu:
a) Preliminarmente declarar a nulidade da decisão de primeiro grau determinando
o retorno dos autos para exame do mérito da impugnação pelas flagrantes
inconstitucionalidades apontadas;
b) Não acolhida a preliminar, para que seja extinto o lançamento pela
compensação realizada com a utilização dos créditos oriundos do processo
11080000574/93-24 e pelo reconhecimento dos pagamentos juntados à
impugnação.
Em 17/04/2012 foi proferido o Acórdão 2201-01.560, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, da Segunda Seção de Julgamento, que acolheu a preliminar de nulidade,
conforme a seguinte ementa e excerto do voto da Relatora:
EMENTA
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DEIXA
DE APRECIAR FUNDAMENTO APRECIADO PELO SUJEITO PASSIVO.
Deixando de apreciar relevante argumento e elementos comprobatórios
apresentados pelo contribuinte em sua defesa, deve o acórdão de primeira instância
ser anulado para que seja proferido outro em boa ordem.
VOTO
[...] Dessa forma, entendo que a decisão de primeira instância deve sim, analisar o
mérito da questão, devendo ser anulada a decisão recorrida para que não venha a
ser suprida uma instância de julgamento e para que sejam devidamente analisados
os fundamentos apresentados e as provas de que os débitos cobrados nesse processo
foram devidamente compensados com os créditos dos processos administrativos n°
11080.000.5759397 e 11080.000.5749324.
Ademais a decisão de primeira instância ao afirmar que“a autuada não nega a
existência desses créditos tributários, limitando-se a afirmar que já foram pagos”,
recai uma enorme contradição. Se os débitos discutidos no presente processo estão
pagos, logicamente esse é o cerne da questão tratada. Comprovado seus
pagamentos não há razão para subsistir a cobrança através desse processo. Aliás,
essa é a principal discussão de mérito.
Assim, os valores do tributo em litígio são os seguintes, conforme demonstrativos de
fls. 36-39:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Após reapreciar o caso, oportunidade em que enfrentou o mérito, a 5a Turma da
DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para:
a)
manter a exigência do imposto, no montante de R$ 468.385,09 e juros de mora; e
b)
cancelar a multa de ofício vinculada ao débito acima, no montante de R$
351.288,81.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
DCTF. FALTA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO E DA COMPENSAÇÃO
INFORMADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A legislação tributária previa no ano-calendário em questão o lançamento de ofício dos
créditos tributários cujo pagamento ou compensação informados em DCTF não fossem
confirmados em verificação fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF.
Cancela-se a multa de ofício vinculada, uma vez que seu fundamento legal foi
derrogado por legislação superveniente ao lançamento.
DCTF. EXTINÇÃO DE DÉBITOS DECLARADOS. INOCORRÊNCIA.
Somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados na compensação de débito
declarado em DCTF.

Do Recurso Voluntário (fls. 779 e ss.)
Em seu recurso interposto, a recorrente reitera as razões expostas na impugnação e
requer “seja extinto o lançamento pela compensação realizada com a utilização dos créditos
oriundos do processo 110800005749324 e pelo reconhecimento dos pagamentos juntados à
impugnação”.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em sede recursal a recorrente reitera suas razões, as quais foram abordadas de
forma sublime pelo julgador a quo, circunstância que cabe a aplicação do art. 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF. Desse modo, transcrevo abaixo os fundamentos da decisão
recorrida, os quais serão adotados neste voto como razões de decidir.
Da Decisão da DRJ
1. Dos pagamentos dos créditos tributários com DARF
Com referência aos débitos relacionados no Anexo Ia (Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na DCTF – fl. 18), ocorreu a revisão de oficio, conforme
despacho de fl. 40 [e-fl. , restando somente parcela do débito 7103164, no valor de
R$ 45,00 do principal, pois não foi comprovada a sua extinção.
O valor do débito declarado é de R$ 1.464,06 e os valores recolhidos somam R$
1.419,06, conforme DARF apresentados pela defesa:

Assim, a parcela do débito 7103164 informado na DCTF, período de apuração 03-
04/1998, no valor de R$ 45,00, não está extinta nos termos do art. 156 do CTN.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

2. Da compensação – créditos vinculados não confirmados
Consta no anexo I (Demonstrativo dos créditos vinculados não confirmados – fl. 17)
que os créditos vinculados aos débitos 8423943 e 8423942 não foram confirmados.
Em síntese, a defesa alega que os débitos foram compensados com créditos
provenientes dos processos administrativos 11080.000575/93-97 e 11080.000574/93-
24. No entanto, as compensações não foram aceitas pela Receita Federal, fato de que
tomou conhecimento somente quando recebeu o auto de infração.
Na DCTF (fl. 24 e 25), consta que os débitos de R$ 339.853,96 e R$ 128.486,13 foram
compensados conforme processo no 11080.000574/93-24.
2.1 Do processo 11080.000574/93-24 [e-fl. 329 e ss.]
Destacam-se as seguintes informações desse processo:
- Trata de auto de infração referente a imposto de renda na fonte.
- Instaurado o litígio, a Decisão DRF/POA no 799/93 julgou procedente a ação fiscal
(fls. 489-496) e o autuado recorreu ao Conselho de Contribuintes (fl. 500).
- Em 31/08/2003, o interessado desistiu do recurso (fl. 509) e protocolizou pedido de
parcelamento do débito (fl. 511).
- Em 22/06/1994, o crédito tributário exigido foi reduzido, conforme despacho de fls.
524 e 529.
- Em 17/12/1997, o interessado requereu à DRF de origem o seguinte (fl. 576):
Com base na IN SRF 032 de 09.04.97, que trata em seu Art. 1 da sustação da
cobrança de juros de mora base na TRD para o período de 04.02 a 29.07.91, e
em seu parágrafo primeiro que autoriza a revisão dos créditos constituídos ainda
que estejam sendo pagos mediante parcelamento, vem o GRÊMIO FOOT BALL
PORTO ALEGRENSE, sociedade esportiva devidamente inscrita no CGC sob
nro.92.797.901/0001-74 requerer o que segue:
I - Que seja revisto e devidamente compensado sobre o saldo devedor, as parcelas
de juros de mora com base na TRD inseridas no processo de parcelamento de nro.
11080.000574/93-24 de 31.08.93.
II - Que seja adotado igual critério do Item acima, para o processo nro.
11080.000575/93-97 de 21.03.94.
III - Que seja apurado o montante de juros pagos, calculados da forma acima, no
processo de parcelamento 11080.000905193-34 de 30.09.93 liquidado em 25.03.96
, e o crédito correspondente seja utilizado para abater o saldo devedor de
quaisquer dos processos acima mencionados.
- A resposta ao requerimento acima está à fl. 615, nestes termos:
Atendendo a solicitação do interessado, fl. 243, foi revista a aplicação da TRD nos
débitos integrantes deste processo de parcelamento, conforme o disposto no Artigo
1o, § 1o da IN/SRF no 32, de 09/04/97, considerando-se os pagamentos posteriores
à publicação da referida IN. Conforme o resultado da imputação dos pagamentos
efetuados até essa última data, o saldo devedor não é objeto para o cálculo de novo
parcelamento, uma vez que os débitos correspondentes ao vencimento dos períodos
de apuração, 04 de fevereiro a 29 de julho de 1991, por terem sido completamente
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

amortizados, não são abrangidos pela já citada IN, demonstrativos às fls. 244 a
281.(Grifou-se.)
Diante do exposto, e visto que o parcelamento sofreu alteração no valor das
parcelas, proponho o indeferimento do supracitado requerimento.
[...]
Indefiro o requerimento.
Dê-se ciência ao interessado.
Delegado da Receita Federal em Porto Alegre.

- O interessado foi cientificado sobre o indeferimento acima descrito em agosto de
1998, fato que está confirmado no item 4 na impugnação (fl. 4), no título que trata da
“Compensação com créditos Instrução Normativa no 32/1997”.
- Em 30/10/1998, o contribuinte solicitou parcelamentos de débitos, incluindo aqueles
constituídos no processo 11080.000574/93-24, que foi concedido conforme despacho de
fl. 649. Posteriormente, em 10/09/1999, tal parcelamento foi revogado, conforme
despacho de fl. 652/653.
- O processo foi encaminhado à PFN/RS e o débito inscrito em dívida ativa, conforme
documento de fl. 697 e seguintes.
- Em agosto de 2003 o interessado requereu cópia do processo, conforme documento de
fl. 703 e despacho de fl. 707.
2.2 Do processo 11080.000575/93-97 [e-fl. 45 e ss.]
Da mesma forma, destacam-se as seguintes informações:
- Trata de lançamento referente à contribuição PIS/folha de pagamento (fl. 49-328).
- Foi instaurado o litígio, no entanto, o interessado desistiu da impugnação e solicitou
parcelamento, conforme documento de fl. 200, que foi deferido conforme comunicação
de fl. 229.
- O requerimento para revisão dos valores, tendo em vista a IN SRF 32/97, está à fl.
232, foi indeferido conforme despacho de fl. 271, em 20/07/1998, nestes termos:
Atendendo a solicitação do interessado, fl. 188, foi revista a aplicação da TRD nos
débitos integrantes do processo de parcelamento 11080.000575/93-97, conforme o
disposto no Artigo 1o, § 1o da IN/SRF no 32, de 09/04/97, considerando-se os
pagamentos posteriores à publicação da referida IN. Conforme o resultado da
imputação dos pagamentos efetuados até essa última data, o saldo devedor não é
objeto para o cálculo de novo parcelamento, uma vez que os débitos
correspondentes ao vencimento dos períodos de apuração, 04 de fevereiro a 29 de
julho de 1991, por terem sido completamente amortizados, não são abrangidos pela
já citada IN, demonstrativos às fls. 189 a 222. (Grifou- se.)
0 outro processo de parcelamento, 11080.006965/93-34, foi liquidado em 25/03/96,
ou seja, em data anterior à vigência da IN já mencionada, encontrando-se, assim,
fora de seu alcance.[...]
- Posteriormente, o débito desse processo foi reparcelado (fl. 299).
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

- O extrato de encerramento desse processo está às fls. 317-328, tendo sido arquivado
conforme despacho de fl. 328.
2.3 – Conclusões
Em agosto de 1998, o interessado foi cientificado sobre o indeferimento da
compensação informada na DCTF, fato que está confirmado no item 4 na impugnação
(fl. 4), no título que trata da “Compensação com créditos Instrução Normativa no
32/1997” e também no item 5 do recurso (fl. 729):
5. No entanto, em que pese a possibilidade legal para tanto, recebeu o Recorrente,
em agosto de 1998, notificação de que tal compensação havia sido indeferida.
Em 18/08/2003, a impugnação foi protocolizada. Diante dessas informações, não tem
razão a defesa quando afirma que tomou ciência do indeferimento somente quando
recebeu o auto de infração.
Observe-se que o contribuinte tendo conhecimento da impossibilidade de “revisar e
compensar” as parcelas de juros de mora com base na TRD nos termos da IN SRF No
32/97, assunto analisado nos processos acima descritos, mesmo assim “intentou”
novamente a discussão do tema por meio da compensação de tais créditos via DCTF. É
o que consta em sua impugnação (fl. 4):
5. Entendendo ter direito ao saldo decorrente da sustação da cobrança de juros de
mora indexado pela TRD nos processos acima descritos, intentou novamente, agora
com saldos remanescentes indicados em declarações via DCTF, a compensação de
tais créditos.
Diante do exposto, vê-se que, pelos motivos descritos nos processos nos
11080.000574/93-24 e 11080.000575/93-97 (despachos de fls. 271 e 615), não há
créditos que possam ser compensados com os débitos apurados no presente processo.
3. Da multa de ofício proporcional sobre os valores informados em DCTF
Têm-se como líquidos, certos e confessados os débitos informados em DCTF. A
confissão de dívida relacionada aos tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação, art. 150 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - CTN), em que o próprio contribuinte identifica os elementos do fato gerador
do tributo e calcula o montante do tributo devido, está prevista no Decreto-Lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984, art. 5o, §§ 1o e 2o, abaixo transcritos:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.
A Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF foi instituída pela IN SRF
no 129, de 1986, conforme consta na IN SRF 73/1996:
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e na
Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984, resolve:
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Art. lo Estabelecer normas disciplinadoras da Declaração de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF, instituída pela IN SRF No 129, de 19 de novembro de
1986.
Posteriormente, é criada a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, por meio da IN SRF 126, de 30 de outubro de 1998, e também é instrumento de
confissão de dívida que atribuí ao crédito tributário nela consignado os atributos de
liquidez e certeza necessários para inscrição do débito em dívida ativa e cobrança
judicial, conforme disposto no seu art. 7o, verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e na
Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984, resolve:
[...]
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente
após a entrega da DCTF.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real,
apurado anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da
Pessoa Jurídica - DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos de
ofício, com o acréscimo de multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, efetuado
com observância do disposto nas Instruções Normativas SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997, e no 077, de 24 de julho de 1998
Assim, até a edição da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que,
em seu artigo 90, dispôs em sentido contrário, os débitos informados em DCTF não
precisavam ser objeto de lançamento direto, conforme orientação contida na Nota
Conjunta COSIT/COFIS/COSAR n.o 535, de 23 de dezembro de 1997. Além disso, o
Parecer no 991 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de 11 de maio de 2001,
orientou no sentido de que a Secretaria da Receita Federal podia e devia alterar o
montante do “saldo a pagar”, sem afronta ao débito devido (débito apurado), se
identificar de ofício fatos relevantes para tanto, como exemplo a falta dos pagamentos
informados), porque a referida declaração constitui confissão de dívida, instrumento
hábil e suficiente para ensejar a inscrição em dívida ativa e encaminhar a execução dos
créditos correspondentes.
Ocorre que o art. 90 da MP no 2.158-35 foi derrogado pelo art. 18 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, conversão da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003. O art. 18 limita o lançamento de ofício de que trata o art. 90 da MP no 2.158-35 à
imposição de multa isolada, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Essa norma penal, benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada no presente processo, por
força do art. 106, II, “a”, do CTN, pois se trata de caso ainda pendente de julgamento,
ou seja, a multa deve ser cancelada.
Nesse sentido são os entendimentos dos julgados administrativos, conforme as seguintes
ementas – disponíveis em http://carf.fazenda.gov.br:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 1997 CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A DCTF constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário
declarado. O lançamento do valor devido em auto de infração não importa a
exigência em duplicidade. Recurso Voluntário Negado. Acórdão 3102-001.257,
Sessão de 10/11/2011, da Primeira Câmara/Terceira Seção De Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
31/01/1998, 28/02/1998, 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998,
30/11/1998 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF.
COMPENSAÇÃO NÃO CONFIRMADA. Nos termos do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, vigente à época do lançamento de ofício, as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida ou não comprovada deveriam ser
objeto de lançamento de ofício. Acórdão 3803-001.290, Sessão de 01/03/2011, da
Terceira Turma Especial/Terceira Seção De Julgamento.
VALOR DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Conforme se depreende do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, a imposição de multa de oficio, na constituição de crédito
tributário informado em DCTF, ficou limitada à eventual apuração de diferenças
decorrentes de compensação indevida de débitos, nos casos em que ficar
caracterizada a prática de infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1961. Acórdão 3801-0001.128, Sessão de 22/03/2012, Primeira Turma
Especial/Terceira Seção de Julgamento - CARF.
À vista do exposto e de acordo com a SCI/COSIT/SRF no 3, de 2004, citada pela
relatora (fl. 739-740), é cabível a exoneração da multa de lançamento de ofício.
4. Conclusões
Diante do exposto, referente à parte litigiosa, voto no sentido de julgar procedente em
parte a impugnação para:
Manter o lançamento do imposto, no montante de R$ 468.385,09, conforme
demonstrativos de fls. 38, 39 e 748, e juros de mora.
Cancelar a multa de ofício vinculado ao débito acima, no montante de R$
351.288,81, conforme demonstrativos de fls. 38 e 39.
Entendo, portanto, que não há reparos ao que foi decidido.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100651/2003-23

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital